Tribunal: TJSP
Processo: 1048836-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial Procedência. Apelo da autora. Capitalização admitida após a edição da MP 1963-17/2000. Juros remuneratórios. Lei de usura que não se aplica aos bancos. Seguro. Ausência de abusividade no caso em questão. Apelo do banco. Tarifa de avaliação de bem. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial Procedência. Apelo da autora. Capitalização admitida após a edição da MP 1963-17/2000. Juros remuneratórios. Lei de usura que não se aplica aos bancos. Seguro. Ausência de abusividade no caso em questão. Apelo do banco. Tarifa de avaliação de bem. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da tarifa de avaliação de bem. Sentença reformada em parte. Recurso do banco provido e desprovido o recurso da autora.